Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. OMISSÃO EXISTENTE QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO À OBRIGAÇÃO DE QUITAR A CONTA HOSPITALAR. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado quanto à obrigação de quitar a conta hospitalar, assim como quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e juros moratórios sobre a quantia fixada a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com razão, em parte ,a embargante, uma vez que, de fato, o acórdão não estabeleceu os parâmetros de atualização da condenação por danos morais. A quantia deve ser corrigida pelo INPC a contar do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% mês a contar da citação.
IV. No que se refere à obrigação de pagar a conta hospitalar, não houve pedido nesse sentido nem da parte autora nem do hospital em sua contestação. Portanto, a sentença não se manifestou quanto ao tema, sendo vedado a esta Turma Recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Considerando que a sentença declarou a inexistência do débito em relação à autora, cabe ao hospital adotar as medidas que entender necessárias para o recebimento da quantia que lhe é devida em face do plano de saúde.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, EM PARTE, para estabelecer que a quantia fixada a título de compensação por danos morais deve ser corrigida pelo INPC a contar do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% mês a contar da citação.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.